Tribunal: TJES
Processo: 5002757-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002757-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVID VERONI PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 06/02/2025, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu-ES. A impetrante sustenta a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como afronta ao princípio da homogeneidade, uma vez que a medida cautelar seria mais gravosa que a pena eventualmente aplicável ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a custódia cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade, diante da possibilidade de aplicação de pena menos gravosa ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312 do CPP, diante da existência de elementos concretos que evidenciam a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo a medida necessária para garantia da ordem pública.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 650g de maconha, outros pedaços menores, pinos de cocaína e balança de precisão), aliadas à informação prévia da atuação do paciente no tráfico, evidenciam o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, justificando a custódia cautelar.

A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, demonstrada por circunstâncias que revelam o risco à ordem pública e a necessidade de interromper a atividade criminosa.

A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não se sustenta na via estreita do habeas corpus, pois a análise da proporcionalidade da prisão frente à pena a ser eventualmente aplicada exige dilação probatória e prognóstico incompatível com a natureza do writ.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes outros elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002757-09.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEIVID VERONI PEREIRA (AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEIVID VERONI PEREIRA,
preso preventivamente desde 06/02/2025, e denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única de Itaguaçu-ES.

Alega a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Sustenta ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, no seu entender, a decretação da prisão preventiva, é mais severa do que a eventual pena fixada, ao final do processo.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 63091078 – processo matriz), que no dia 06 de fevereiro de 2025, policiais militares foram informados de que o paciente DEIVID, residente no distrito de Itaçu, em Itaguaçu-ES, receberia uma carga de drogas, de um indivíduo responsável pelo tráfico no município de São Roque de Canaã-ES.

Ato contínuo, foram até o local, e ao avistarem o paciente, este se evadiu em direção à sua residência, mas foi abordado na varanda de sua casa, sendo encontrado na sua posse,
04 (quatro) porções de maconha
e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

A inicial acusatória ainda relata, que o paciente confirmou que escondia drogas, em um cafezal próximo, sendo que os policiais militares, com o auxílio de cão farejador, localizaram
01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 650g (seiscentos e cinquenta gramas), e outros 05 (cinco) pedaços da mesma substância, além de 04 (quatro) pinos de cocaína e uma balança de precisão
.

F
eitas estas considerações
, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Isto porque, os policiais militares possuíam prévias informações de que o acusado comercializava entorpecentes, tanto é que foram aprendidas drogas em sua posse, bem como, no local por ele indicado, em um cafezal, além de uma balança de precisão, a revelar a existência de indícios de autoria.

Outrossim, no auto de prisão em flagrante (id 12357175), restou demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos indicando que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da alta reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

P
rosseguindo,
em relação a alegação de ofensa, ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste instante e em sede de Habeas Corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa, até porque, a elevada quantidade de drogas apreendidas (01 tablete de 650 gramas, 09 pedaços e 01 porção, todas de maconha, e 04 pinos de cocaína) pode ensejar o aumento do pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 4.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 857.157/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 19/10/2023
, DJe de 27/10/2023.)

Indo adiante,
no que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, o que torna inviável a fixação de medidas cautelares. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2023
, DJe de 25/5/2023.)

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, o acusado foi notificado e apresentou defesa prévia, e posteriormente a inicial acusatória foi recebida pelo Magistrado, que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2025, estando o feito aguardando a realização do ato.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12861085),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.